Tribunal: TJSP
Processo: 2012899-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2012899-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante DAVID ANDERSON
GOMES LIMA, é agravado ROGERIO BRITO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o segundo juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012899-98.2020.8.26.0000 -Voto no 141
2
VOTO No 141
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012899-98.2020.8.26.0000
COMARCA: Itatiba
AGRAVANTE: David Anderson Gomes Lima
AGRAVADO: Rogerio Brito dos Santos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Orlando Haddad Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão indeferiu o
benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.
Documentos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos
para custear o processo. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão a fls. 08/10, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
ao agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da
distribuição
No recurso apresentado, o agravante alega, em síntese, que
não pode arcar com as custas processuais. Pugna pela reforma da r. decisão recorrida.
Deferido o efeito suspensivo a fls. 12.
É o relatório.
O agravo comporta acolhida.
O artigo 99, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece
que para a concessão da assistência judiciária gratuita basta a afirmação, na própria petição
inicial, de que a parte não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família e, em seu § 3o, esclarece que se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida.
Entretanto, se o julgador verificar situação não autorizadora
do benefício, poderá negar o pedido, independentemente da provocação da parte contrária,
em consonância também com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal.
Estipula, ainda, o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012899-98.2020.8.26.0000 -Voto no 141
3
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Leia-se também ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica
integral e gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de
dúvida que a locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre, carente,
miserável... não se exigindo o estado de indigência a última condição a que o ser humano
pode chegar sob o aspecto econômico e financeiro”.
No caso, é de observar que os documentos a fls. 33/57 dos
autos de origem, que se referem à Declaração de Imposto de Renda, movimentações
bancárias e valores gastos mensalmente, revelam que o agravante percebe rendimentos
líquidos mensais que não lhe permitem arcar com as custas judiciais e despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Vale ressaltar que além das custas iniciais para o ajuizamento
da ação, ainda há custas de diligência, custas complementares e eventuais honorários
periciais e advocatícios, a revelar que o custeio desses encargos implica, por certo, prejuízo
ao sustento próprio e da família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator